Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Portanto, a presunção de veracidade que emana da revelia prevalecerá se inexistem elementos de prova aptos a descredenciá-la.
4. Se na hipótese o acervo probatório corrobora a alegação do autor de que houve ligações excessivas para o telefone do autor realizadas para oferecimento de serviço da parte ré, o pedido deve ser acolhido.
5. Se a recorrente não impugnou, em sede de contestação, os números de telefone apontados como sendo da recorrente, a tentativa de fazê-lo no recurso representa inaceitável inovação defensiva no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
6. Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário.
7. As gravações e as cópias (prints) da tela do telefone celular – que mostram mais de uma centena de ligações - são provas suficientes da insistente oferta de produtos e serviços pela ré.
8. A insistência nas ligações e a indiferença às reclamações do consumidor compõem quadro suficiente para atingir os atributos da personalidade e, assim, configurar o dano moral, cuja compensação foi fixada em R$ 3.000,00, valor que bem interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10 % do valor da condenação.